Tribunal: TJSP
Processo: 1007003-43.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
- Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Para a caracterização do abandono de causa, circunstância ensejadora da extinção do processo com base no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, é necessário que o autor abandone o processo, por prazo superior a trinta dias, e seja intimado nos termos do § 1o do artigo 485 do CPC, o que não foi observado - Anulação da sentença, com determinação

Ementa:
- Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Para a caracterização do abandono de causa, circunstância ensejadora da extinção do processo com base no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, é necessário que o autor abandone o processo, por prazo superior a trinta dias, e seja intimado nos termos do § 1o do artigo 485 do CPC, o que não foi observado - Anulação da sentença, com determinação de regular prosseguimento do feito - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007003-43.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
BANCO J SAFRA S/A, é apelado JOAO PAULO DE JESUS (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007003-43.2019.8.26.0189 -Voto no 30761
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1007003-43.2019.8.26.0189
3a Vara Cível de Fernandópolis
Apelante: Banco Safra Financeira S/A
Apelado: João Paulo de Jesus
Juiz de 1a Instância: Renato Soares de Melo Filho
Voto no 30761.
- Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Para a
caracterização do abandono de causa, circunstância
ensejadora da extinção do processo com base no artigo
485, III, do Código de Processo Civil, é necessário que o
autor abandone o processo, por prazo superior a trinta dias,
e seja intimado nos termos do § 1o do artigo 485 do CPC, o
que não foi observado - Anulação da sentença, com
determinação de regular prosseguimento do feito - Recurso
provido.
Insurge-se o autor de “ação de busca e apreensão com
pedido de liminar para retomada do bem e determinação "ex oficio" para transferência de
multas e ipva ́s incidentes sobre a garantia ao requerido” contra r. sentença que julgou
extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso
III e § 1o, do Código de Processo Civil (fls. 67/68).
Sustenta o apelante que: a) o Juiz, às fls. 53/54,
determinou que ao feito fosse dado andamento, o que foi cumprido às fls.
58/59, quando foi o bloqueio do veículo e a expedição de oficio; b) o Juiz
concedeu o prazo de cinco dias para o recolhimento das custas pertinentes
e foi pedida dilação do prazo, mas o pedido foi indeferido; c) sobreveio a
equivocada sentença de extinção do feito, com base no artigo 485, III e § 1o,
do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que não teria sido dado
andamento do feito; d) as custas foram recolhidas dentro do prazo
estipulado pelo Juiz, mas nem sequer houve a sua intimação pessoal acerca
da decisão publicada em 05/12/2019, que determinou o recolhimento das
custas no prazo de cinco dias; e) a sentença não observou requisito
essencial, a sua intimação pessoal, consoante o art. 485, § 1o, do CPC; f)
não houve desídia de sua parte; g) a extinção do processo não observou os
princípios da economia e celeridade processual e, tampouco, exigência
legal; h) houve excesso de formalismo; i) a sentença violou de forma direta o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007003-43.2019.8.26.0189 -Voto no 30761
3
princípio da primazia da solução do mérito, ao optar por extinguir o processo
de forma prematura, sem que lhe deixasse tomar as providências cabíveis
(fls. 87/100).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 105/106).
Não houve resposta, porque o réu não foi citado.
É o relatório.
Trata-se de ação de busca e apreensão de
veículo alienado fiduciariamente, proposta em razão do inadimplemento de
contrato de financiamento firmado pelas partes em 10.4.19 (fls. 30/33).
Considerada comprovada a mora, por notificação
extrajudicial (fls. 34/36), deferiu-se a liminar (fl. 46).
A liminar não pôde ser cumprida face à
impossibilidade de localizar o veículo, tendo o Oficial de Justiça certificado
que: “constatei que o imóvel aparentava estar desocupado. Segundo vizinhos, o requerido
teria se mudado há pouco meses, sem deixar meios de contato” (fl. 49), a respeito do
que o autor foi intimado a se manifestar, em 12.11.19, no prazo de cinco
dias (fl. 51), mas não o fez (fl. 52).
Diante disso, em 21.11.19, foi determinado que o
autor adotasse uma das providências elencadas às fls. 53/54, no prazo de
cinco dias, advertindo-o que “caso não tome nenhuma destas providências, deixará de
"promover os atos e as diligências que lhe incumbir" (NCPC, art. 485, III e § 1o), o que
ensejará a extinção” (fl. 54).
O autor, em 29.11.19, pediu, então, “que se proceda
a RESTRIÇÃO JUDICIAL (bloqueio), via sistema RENAJUD, no registro do veículo, anotando-
se a existência da presente demanda judicial, bem como, da concessão da liminar,
determinando ainda, que o prontuário não seja transferido para outro Estado”, além da
expedição de ofícios para as empresas privadas: SEM PARAR, marca registrada por CGMP -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007003-43.2019.8.26.0189 -Voto no 30761
4
CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A., CNPJ: 04.088.208/0001-65 -
Endereço: Rua Minas Bogasian, 253 - Centro - Osasco/SP. CEP: 06013-010, e para a
empresa CONECTCAR SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A., CNPJ:
16.577.631/0001-08 - Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek no 1830 - Torre III
- 6o andar - Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP: 04543-900, para que forneçam cópia da fatura
com os endereços de circulação do bem, objeto da presente, a fim de esgotar todas as
possibilidades de localização” (fls. 58/59).
Despacho proferido em 2.12.19 determinou que
“Fls. 58/59: recolha a parte autora as taxas relativas às pesquisas deferidas às fls. 53/54
(Renajud e Infojud) em cinco dias. 2 Na inércia, conclusos”.
Em 4.12.19, o autor manifestou-se pedindo
dilação de prazo (fl. 63), o que foi indeferido pelo MM Juiz: “1 F. 63: tendo em
vista a ausência de fundamentação para dilação do prazo já concedido, indefiro o pedido do
autor. 2 Aguardar-se o decurso do prazo fixado pelo despacho retro. Após, conclusos” (fl.
64).
A certidão de fl. 66 deu conta do decurso de
prazo para o recolhimento das taxas, em 16.12.19, e, na mesma data, foi
proferida a sentença que extinguiu o processo.
A fundamentação da sentença, respeitada a
convicção do MM Juiz, não se coaduna com o que propriamente ocorreu no
processo.
Para a caracterização do abandono de causa,
circunstância ensejadora da extinção do processo com base no artigo 485,
III, do Código de Processo Civil, necessário seria que o autor deixasse de
promover os atos e diligências de sua incumbência, por prazo superior a
trinta dias e tivesse havido a sua intimação pessoal, diante da providência
prevista no § 1o do artigo 485 do CPC.
Conquanto o autor tenha deixado de recolher a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007003-43.2019.8.26.0189 -Voto no 30761
5
taxa destinada à realização das pesquisas pleiteadas, no prazo estipulado
pelo MM Juiz, é certo que não abandonou o processo, porque transcorreram
trinta dias sem a providência, já que peticionou nos autos pedindo a dilação
de prazo, em 5.12.19 (fl. 63), isto é, somente três dias da última decisão do
processo (fl. 60) e onze dias antes da sentença.
O processo, então, não poderia ter sido extinto,
porque o autor não abandonou a causa, mas, ainda que o tivesse feito, a
hipótese de extinção do processo, pelo abandono, dependia de nova
providência, prevista no § 1o do artigo 485 do CPC (1), a partir de sua
manifestação, o que não ocorreu.
Então, inexistente causa a determinar a extinção
do processo, fica a r. sentença anulada, com determinação de regular
prosseguimento do feito.
Diante do exposto, dou provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 Cf. Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João
Francisco N. da Fonseca in "Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”,
ensinam que “Não basta a intimação do advogado da parte; é mister a intimação pessoal
desta” (STJ-1a Turma, REsp 1.262-RJ, rel. Min. Armando Rollemberg, j. 6.11.89, DJU
18.12.89; RT 591/129, 594/51, 708/206, 836/242, RJTJESP 93/201, 95/192, JTA 96/350,
RJTAMG 18/258). Em nota 51a. ao § 1o do artigo 267 do Código de Processo Civil de 1973,
Ed. Saraiva, 45a edição, 2013, p. 385.